Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018643-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PORTAL GRAOS AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 28.954.210/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DÉBITO INFERIOR A 300 UPFMT. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança para compelir a autoridade coatora a receber o recurso voluntário no 51154800/2023, referente à notificação no 51731006822023122, e suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a exigência de valor mínimo de 300 UPFMT para a interposição de recurso voluntário, conforme o art. 1.031
, §1o, inciso I,
do RICMS/MT, viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição; e (
ii
) se o recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor de alçada.

III.
Razões de decidir

3. A norma que impõe valor mínimo para a interposição de recurso administrativo fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo o direito de defesa igualmente aplicável em créditos de menor valor.

IV.
Dispositivo e tese

4. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. O recurso voluntário deve ser admitido independentemente do valor do crédito tributário, sendo inconstitucional a limitação
pelo art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT
. "

Dispositivos relevantes citados
:
C
onstituição Federal, art. 5o, incisos LV e LIV;

Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, inciso III;

RICMS/MT, art. 1.031, §1o, inciso I, e §2o, inciso III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 767.336/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014;

TJMT, N.U 1035936-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, DJE 03/02/2021;

TJMT, Remessa Necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10/05/2022;

TJMT, Agravo de Instrumento 1022648-42.2021.811.0000, rel. Des. Alexandre Elias Filho, julgamento em 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto p
or
Portal Grãos Agronegócio
Eireli

contra decisão proferida pelo
Juízo da
5
a
Vara Especializada d
a
Fazenda Pública de Cuiabá
/MT
, que
,

nos autos d
o Mandado de Segurança n
o
1
0
26246-70.2024.8.11.0041
,

impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de liminar
destinado a compelir a autoridade coatora a receber o recurso voluntário no 51154800/2023, referente à notificação no 51731006822023122, e a suspender a exigibilidade do crédito tributário relacionado à referida notificação.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que apresentou recurso voluntário por meio do processo no 51154800/2023, referente à notificação no 51731006822023122, após a improcedência da impugnação apresentada. Alega que a autoridade coatora, sem sequer admitir o recurso, proferiu decisão que considerou o trânsito em julgado da decisão que manteve o crédito fiscal, encaminhando-o para inscrição em dívida ativa, fundamentando-se no art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, que estipula como requisito de admissibilidade que o valor do crédito tributário em questão seja, no mínimo, 300 UPFMT.

Alega que a inadmissão do recurso voluntário com base no referido artigo viola princípios constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, uma vez que o recurso deve ser analisado independentemente do valor de alçada, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição administrativo. Sustenta, ainda, que o RICMS/MT, ao prever a possibilidade de interposição de recurso voluntário, deve ser interpretado em conformidade com os mencionados princípios constitucionais. Afirma ainda que tal entendimento está respaldado pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e por precedentes deste Egrégio Tribunal.

Argumenta também pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário até que o mérito do recurso voluntário seja devidamente analisado, conforme o disposto no §2o, III, do art. 1.031 do RICMS/MT e no art. 151, III, do Código Tributário Nacional, evitando, assim, prejuízos irreparáveis à empresa, como a inscrição do crédito em dívida ativa. Ao final, requer o provimento do recurso para que o recurso voluntário no 51154800/2023 seja admitido, independentemente do valor de alçada, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do recurso (Id. 225212689).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (Id. 225595697).

As contrarrazões foram apresentadas, postulando o desprovimento do recurso, sem arguição de preliminares (Id. 233994152).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 237403161).

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Portal Grãos Agronegócio
Eireli

contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n
o 1026246-70.2024.8.11.0041
, impetrado em face do
Estado de Mato Grosso
,
indeferiu o pedido de liminar destinado a compelir a autoridade coatora a receber o recurso voluntário no 51154800/2023, referente à notificação no 51731006822023122, e a suspender a exigibilidade do crédito tributário relacionado à referida notificação.

Inicialmente, admito o recurso, pois estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em síntese,
o mandado de segurança impetrado na origem busca assegurar à impetrante o direito de apresentar o recurso voluntário no 51154800/2023 e garantir seu recebimento e análise, afastando-se a exigência de valor mínimo de alçada de 300 UPFMT, conforme disposto no art. 1.031 do RICMS/MT.

A liminar foi indeferida, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem
,
o cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo, vinculada ao valor de créditos tributários.

Conforme a legislação estadual, mais precisamente o art. 1.031, §1o, inciso I, do RICMS/MT, não cabe recurso voluntário contra decisão que resulte na exigência de crédito tributário em valor inferior a 300 (trezentos) UPFMT. Veja-se:

“Art. 1031. Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. (Redação dada pelo Decreto no
580
/2020)

§ 1o Não cabe recurso voluntário:

I -
contra
decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento; (Redação dada pelo Decreto no
1527
/2022)”

Ocorre que essa legislação enfrenta obstáculo no primado constitucional estabelecido no art. 5o da Constituição Federal, que assegura os princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia.

Ademais, colide com a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, inclusive no âmbito administrativo, uma vez que não há justificativa para tratar de forma distinta uma ilegalidade cometida em débito de menor valor em comparação com um débito superior ao limite estabelecido pela norma legal.

Nesse sentido, destaco uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal que reforça essa linha de entendimento:

“[...]
Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a
suspensividade
de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9. Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual n. 1.747 de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais inferiores a 5000 UPFMT’ (fls. 183-185).” (RE n. 767.336/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe
20.6.2014).

Reforçando esse entendimento, esta Corte já se manifestou de forma reiterada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADI – TÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5o, INCISOS XXXIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Não se mostra razoável a norma que limita o valor para interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo, ao contraditório e ao devido processo legal. (N.U 1035936- 36.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/01/2021, publicado no DJE 03/02/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE e NO ART. 1.031, § 1o, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO
LIQUIDO
E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento na intempestividade, observância ao disposto nas Leis n. 10.375/2018 e Lei n. 10.946/2019. No que se refere, ao valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1006103-02.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 10 de maio de 2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1031, § 1, INCISO I, DO RICMS – OBSERVÂNCIA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO VERIFICADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso. (TJ-MT 10226484220218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/05/2022)

No presente caso, a agravante interpôs o recurso voluntário de forma tempestiva, porém, teve o seu recebimento negado nos seguintes termos:

“POR SE TRATAR DE DECISÃO DEFINITIVA, NÃO CABERÁ A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO, EM ATENIMENTO AOS ARTIGOS 971, §6°, E 1.031, §1°, INCISO I, DO RICMS /2014/MT;”
,

Ora, o simples valor do crédito não pode ser utilizado como obstáculo ao exercício do direito de recurso pelo contribuinte, configurando, assim, clara ameaça ao direito líquido e certo da agravante.

Dessa forma, o recurso voluntário, tempestivamente interposto, deve ser admitido pela autoridade coatora independentemente do valor de alçada. Consequentemente, suspende-se a exigibilidade do crédito discutido até a decisão final administrativa do
r
ecurso
v
oluntário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, e do art. 1.031, §2o, inciso III, do RICMS/MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que a autoridade coatora receba e aprecie o recurso voluntário interposto no processo no 51154800/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024